Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-26.2021.8.11.0049
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-26.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO IRBER - CPF: 420.630.860-87 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DAMIAO JUNIO PEREIRA BONIFACIO - CPF: 053.944.131-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000187-26.2021.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica

Recorrente(s):

Alberto Irber

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve prosperar a alegação para que seja declarada a deserção recursal, posto que o juízo de primeiro grau no despacho (id. 131712289) deferiu as benesses da gratuidade de justiça, bem como recebeu o recurso interposto, de modo que rejeito a preliminar.

2. Rejeito a preliminar de decadência, visto que o prazo decadencial inicia-se da constatação do fato, ou seja, data da ciência dos descontos ocorridos na folha de pagamento do Autor, portanto, em janeiro/2021. Rejeito a prejudicial.

3. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, no valor de R$ 2.367,30, sendo este liberado na conta bancária do Reclamante em 29/05/2014, conforme comprovante de transferência (TED), cópia do documento pessoal do Autor e recorte do contrato assinado, cuja assinatura é o mesmo que constante no documento pessoal do Autor.

4. Cumpre salientar que tais meios de provas foram colacionados nos memorais apresentados nos autos (id. 136273192), tendo sido oportunizada a parte Autora de se manifestar acerca destes documentos, no entanto, peticionou apenas “CIENTE” nos autos.

5. Deste modo, entendo que restou suficientemente comprovada a relação jurídica entre as partes e contratação do empréstimo consignado que originou nos descontos realizados na folha de pagamento do Autor.

6.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022